Tribunal: TJDFT
Processo: 0701910-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701910-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: DIVANILDES MACEDO COSTA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de efeito suspensivo interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que nos autos do cumprimento de sentença proposto por DIVANILDES MACEDO COSTA, rejeitou a impugnação apresentada pelo requerido/agravante. Alega o agravante, em síntese, “a Agravada propôs, perante o juízo de origem, cumprimento de sentença derivado do acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento 0711319-49.2023.8.07.0000, pugnando pelo recebimento do valor de R$ 2.399,84 (Dois mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)”. Sustenta que “o elemento fulcral, que rendeu esteio à impugnação ao cumprimento de sentença reside na ausência de elementos mínimos que se prestariam para formar o mecanismo adotado pela Agravada para se chegar ao quantum vindicado de R$ 2.399,84 (Dois mil trezentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos)”. Aduz que “constitui ônus da parte a juntada de um cálculo analítico que contenha a clara explicitação dos parâmetros, da metodologia utilizada, de correção monetária, juros e demais rubricas, de modo a permitir o entendimento da parte contrária, sem a necessidade de inferências ou deduções”. Pondera que inobstante o acórdão que lastreia o cumprimento de sentença proposto na origem consigne a expressão “10% (dez por cento) sobre o excesso de execução constatado”, o próprio título “afastou, do Agravante, apenas e tão somente a percepção da rubrica referida a honorários sucumbenciais, arbitrados em favor de outro litisconsorte passivo na sentença proferida pelo juízo singular, nos autos do Processo 0701407-12.2020.8.07.0007, o que atrai a conclusão acerca da higidez da pretensão executória, no tocante à multa e demais sanções processuais fixadas em desfavor da Agravada”. Salienta que, em face disso, “quando da apresentação dos cálculos para o cumprimento de sentença (id 142894885, nos autos do processo 0701407-12.2020.8.07.0007), o Agravante juntou planilha descritiva aonde constam, tão somente, as multas fixadas, deixando, pois, de pugnar pela execução dos honorários advocatícios”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja colhida a “impugnação ao cumprimento de sentença, porquanto ausentes os elementos mínimos reveladores do quantum apontado pela Agravada, não havendo, ainda, planilha descritiva do débito, à luz daquilo que seria tido como excesso de execução, este, por sua vez, não apurado pela Recorrida”. É o Relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo (ID 55093853 e 55093854), tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal. Do que se depreende do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença na origem, a saber o acórdão n. 1719638, proferido no âmbito do AGI 0711319-49.2023.8.07.0000, a reforma operada por esta instância revisora limitou-se a “declarar a carência de ação por ausência de título executivo pelo agravado, apenas com relação à execução dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor de outro litisconsorte passivo na sentença” (ID origem 171048978). E, em razão disso, condenou o então exequente, ora devedor/agravado SANCLAIR SANTANA TORRES, “ao pagamento de honorários advocatícios aos patronos da executada, na expressão de 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução constatado”. Oportuno rememorar, no entanto, que o aludido agravo de instrumento fora aviado em face da decisão de ID 150832028 no bojo do cumprimento de sentença movido por SANCLAIR SANTANA TORRES contra AZENATE FLORENTINA FERREIRA (proc. n. 0701407-12.2020.8.07.0007), a qual rejeitou a impugnação desta última àquela pretensão executória, cujo objeto englobava os valores alusivos à condenação de honorários advocatícios sucumbenciais e de multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça decorrentes do julgamento definitivo da ação anulatória n. 0701407-12.2020.8.07.0007, notadamente do acórdão n. 1620956. Portanto, abrangendo o título executivo exequendo do cumprimento de sentença proposto por SANCLAIR SANTANA TORRES nos autos n. 0701407-12.2020.8.07.0007 valores que desbordam dos “honorários sucumbenciais arbitrados em favor de outro litisconsorte passivo na sentença” decotados pelo acórdão n. 1719638 (AGI 0711319-49.2023.8.07.0000), ganha espaço a tese do ora agravante no sentido de que a decisão agravada, ao rejeitar a impugnação lançada em face do cumprimento sentença relativo as honorários advocatícios proposto pela causídica DIVANILDES MACEDO COSTA, ao agravada, deixou de considerar que os valores por esta elencados no ID origem 171048977 não compõem o título judicial que se busca executar. Isso porque, na petição que inaugura o cumprimento de sentença da origem (proc. 0718389-96.2023.8.07.0007), para chegar ao valor de honorários que consta dos pedidos, a advogada agravada inclui em suas planilhas de cálculo, declinadas ao longo da petição inicial (ID origem 171048977), verbas que não foram consideradas como excesso de execução pelo título judicial exequendo (acórdão n. 1719638, AGI 0711319-49.2023.8.07.0000), a saber as multas fixadas em face de sua cliente AZENATE FLORENTINA FERREIRA com lastro nos art. 81 e 774 do CPC no julgamento da APC 0701407-12.2020.8.07.0007 (Acórdão n. 1620956 – ID origem 174279470). Confira-se excerto do acórdão 1719638 do AGI 0711319-49.2023.8.07.0000 que confirma expressamente a legitimidade do então exequente, ora executado/agravante, SANCLAIR SANTANA TORRES em vindicar 50% de tais verbas (ID origem 174279473): Quanto, à execução de metade das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da Justiça, mostra-se inviável o provimento do recurso, pois, ainda que não tenha constituído advogado ou se habilitado nos autos para apresentar atuar como advogado nome próprio na fase de conhecimento, o agravado foi apontado como réu na petição inicial (ID 45096411) e foi citado (ID 100960050) de modo que e passou a integrar a relação jurídica processual. Ressalto, não se discute que as multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, fixadas com amparo nos arts. 80 e 774, II, III e IV, o CPC, conforme disposto no título judicial, representam sanções processuais devidas à parte adversa daquela que se mostrou desidiosa no curso do processo.(...) Assim, não se verifica razões jurídicas aptas a impedir a execução dessas exações pelo agravado, notadamente por ter ressalvado a repartição da condenação, de forma proporcional ao que é devido ao outro litisconsorte passivo. Ressalto ademais, que o agravado foi acionado judicialmente nesta e em outras medidas judiciais pela agravante, na qualidade de arrematante de imóvel penhorado em execução que tramitava desde o ano de 2009, sendo que a reiteração pela agravante de impugnações infundadas e fulminadas pela coisa julgada é o motivo da condenação a essas penas processuais, que tiveram extensão expressamente delimitadas pelo acórdão em execução.(...) Nesse contexto, mostra-se inviável o acolhimento do recurso quanto à arguição de legitimidade ativa para execução das multas por litigância de má-fé e por ato atentatório à dignidade da justiça, ou sobre as razões de incidência e forma de apuração do valor das sanções, de acordo, respectivamente, com o valor da causa originária e com o valor da execução movida contra a recorrente, pois, como bem mensurado pelo Juízo de origem, a impugnação ao cumprimento de sentença, nesse aspecto, visa a rediscussão de provimento judicial transitado em julgado, consubstanciado no título judicial em execução. De igual modo, aquele julgamento ainda delineou que “o agravado não constituiu advogado ou se habilitou no processo para o exercício de defesa em causa própria, durante toda a fase de conhecimento, até o trânsito em julgado da sentença, não faz jus à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais”, motivo pelo qual o resultado da impugnação lançada nos autos n. 0701407-12.2020.8.07.0007, após apreciação pela instância revisora, foi a exclusão (do título exequendo oriundo do proc. 0014786-47.2009.8.07.0007) tão somente dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor de outro litisconsorte, sendo, portanto, este o parâmetro sobre o qual devem incidir os honorários advocatícios da ordem de 10% (dez por cento) fixados no AGI 0711319-49.2023.8.07.0000, vindicados pela agravada na origem. Como visto, os cálculos da exequente/agravada (ID origem 171048977) aparentemente desbordam dos limites do título executivo judicial por incidirem também sobre a parcela de 50% dos das multas processuais advindas do feito n. 0014786-47.2009.8.07.0007, no qual figurara como corréu, legitimamente cobradas de AZENATE FLORENTINA FERREIRA pelo ora agravante no cumprimento de sentença n. 0701407-12.2020.8.07.0007. Dessa feita, ainda que em uma análise preliminar da matéria, verifica-se plausível a alegação do executado/agravante no sentido de que o cumprimento de sentença proposto na origem deve observe o título executivo judicial que lhe ampara, e que, portanto, o débito em cobrança observe o patamar de 10% (dez por cento) do excesso de execução, consubstanciado este no montante relativo a honorários sucumbenciais eventualmente veiculados no ID cumprimento de sentença n. 0701407-12.2020.8.07.0007 (ID 142894885 deste feito, e 171048984 na origem). Finalmente, para além do perigo de dano decorrente da consecução de atos constritivos típicos desta espécie processual (e já deferidos genericamente pela decisão de ID origem 175159245) ocorrerem com base nos valores propostos pela agravada e chancelados pelo Juízo a quo, há possibilidade de fulminar integralmente a pretensão desta caso vingue a tese do agravante de que inexistem valores a serem buscados com lastro no título executivo de ID origem 171048978 em razão de não ter formulado no ID 142894885 processo n. 0701407-12.2020.8.07.0007 pedido relativo a honorários sucumbenciais oriundos da condenação desse consectário ao cabo do acórdão 1620956 daquele mesmo feito (ID 141574789). Assim, verifica-se que é provável o provimento do recurso quando do julgamento do mérito pelo órgão colegiado, bem como que a decisão recorrida é passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, razão pela qual faz jus à obtenção do efeito suspensivo vindicado. Diante do exposto, estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO para determinar a suspensão da decisão recorrida até a apreciação do mérito do presente recurso pelo Colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de janeiro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator